Tribunal: TJES
Processo: 0000999-36.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000999-36.2015.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
APELANTE: RENI DE OLIVEIRA VILACA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. NOTA FISCAL COM RECEBIMENTO DE ENTREGA. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que não haja comprovação da solicitação da secretaria para o fornecimento das refeições, verifico que o autor, ora apelado, comprovou a prestação do serviço, uma vez que constam nas notas fiscais de fls. 95/97, consta a comprovação do recebimento das refeições pela administração pública. 2. Não obstante os argumentos da apelante, que não reconheceu o fornecimento das refeições das notas fiscais sem a devida requisição do ente público, entendo que não há controvérsia nos autos de que os alimentos foram entregues nas secretarias municipais, conforme previsto em contrato. 3. Demonstrada a entrega do objeto contratado, por meio de assinatura de recebimento na nota fiscal pelo servidor público, deve o município adimplir com o pagamento das notas colacionadas às fls. 95/97. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS,
contra sentença de ID 4205796, fls. 105/106, proferida pelo douto juízo da Vara Única de Mantenópolis, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por RENI DE OLIVEIRA VILACA, em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4205796, fls. 111/114), o município apelante aduz que “somente a emissão das notas fiscais não podem condicionar um fato gerador de despesa”, sendo necessário a solicitação da secretaria para o fornecimento das refeições.

Alega que não há qualquer documento hábil que comprove que as refeições foram entregues ao poder público municipal, ou, ao menos, alguma requisição assinada por servidor público municipal.

Apesar de devidamente intimado (ID 4205796 - fl. 116) o apelado não apresentou as contrarrazões recursais, conforme atestado na certidão de ID 420576, fl.116-v.

Pois bem.

Consta dos autos, em apertada síntese que, o apelado teria firmado com o apelante contrato administrativo nº 231/2011, para o fornecimento de refeições às diversas secretarias do município, conforme se vê às fls. 12/18.

Contudo, o município contratante teria inadimplido com o pagamento das notas fiscais de fls. 74/97, gerando um débito de R$64.205,26 (sessenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

Após regular tramitação processual houve a prolação de sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 4205796, fls. 105/106):

(...) Na presente hipótese, verifico que há formal comprovação de recebimento do objeto contratado apenas em relação às notas fiscais de fls. 95/97, cujo somatório é de R$9.407,65. Em relação a todas as demais notas fiscais apresentadas no caderno processual, nenhuma confirmação de recebimento do objeto contratual se encontra lançada, restando inviabilizada a imposição de condenação quanto às mesmas, na exata medida em que não comprovada a prestação do que avençado em relação a tais notas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido constante na inicial e CONDENO o requerido a pagar à autora o valor de R$9.407,65, referente às notas fiscais de fls. 95/97. (...)

Analisando os autos, ainda que não haja comprovação da solicitação da secretaria para o fornecimento das refeições, verifico que o autor, ora apelado, comprovou a prestação do serviço, uma vez que constam nas notas fiscais de fls. 95/97, consta a comprovação do recebimento das refeições pela administração pública.

Neste aspecto, verifico que o contrato celebrado entre as partes n° 231/2011 (fls. 12/18), no item 7.2.2, prevê o seguinte:

7.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.2.1. Proporcionará para a Contratada todas as facilidades para o perfeito fornecimento dos projetos contratados;

7.2.2. Efetuará o pagamento das Notas Fiscais referentes ao fornecimento do objeto contratado, nos termos e condições estabelecidas neste Contrato;

Assim, noto que a emissão da nota fiscal com o devido recebimento por servidor público, conforme pode-se verificar nas fls. 95/97, são suficientes a demonstrar a dívida.

Logo, não obstante os argumentos da apelante, que não reconheceu o fornecimento das refeições das notas fiscais sem a devida requisição do ente público, entendo que não há controvérsia nos autos de que os alimentos foram entregues nas secretarias municipais, conforme previsto em contrato.

Conclui-se, portanto, que de fato houve a execução dos serviços, devendo a Administração Pública pagar os valores referente às notas fiscais de fls. 95/97 sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que evidenciada a relação contratual entre as partes e comprovada a dívida.

Na verdade, constitui entendimento majoritário de que, havendo prova do serviço prestado ao ente público, ainda que inobservados os procedimentos legais e administrativos, revela-se latente o dever da Administração Pública de saldar os débitos existentes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Neste sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de justiça:

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade. 2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município (fls. 472/473). 3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazêlo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 4. Por isso, na ausência de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente. 5. Recurso especial a que se nega provimento "(STJ, AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2016).

Portanto, demonstrada a entrega do objeto contratado, por meio de assinatura de recebimento na nota fiscal pelo servidor público, deve o município adimplir com o pagamento das notas colacionadas às fls. 95/97.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO PÚBLICO. LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I. Configura inovação recursal matéria não postulada em primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este Tribunal, tratando-se ou não de tema de ordem pública, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Não há que se falar em ausência de título executivo e não comprovação da prestação de serviço a fundamentar a ação de execução, posto que a parte apelada colacionou documentos hábeis a instruir a demanda executiva, na medida que o Contrato nº 138/2015 e primeiro termo aditivo, que o aparelha subscritos por prepostos da pessoa jurídica de direito público, aqui apelante, corroborado por nota fiscal eletrônica representativa do crédito comprovam a subjacente relação negocial e efetiva dispensação dos serviços contratados. III. Em que pese a exigência da Lei nº 4.320/64 ao empenho da despesa, que será formalizado por meio da nota de empenho, prevalece o entendimento de que, comprovada a efetiva prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, deve o ente cumprir com a obrigação contratualmente assumida, sob pena de enriquecimento indevido. lV. Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos à execução, alega excesso de execução, consoante as disposições do artigo 917, § 3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, IMPROVIDO. (TJGO; AC 5476787-11.2017.8.09.0029; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; Julg. 03/02/2023; DJEGO 08/02/2023; Pág. 1033)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DO OBJETO. ABSTENÇÃO DO PAGAMENTO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E DE NOTA FISCAL DA ÚLTIMA ETAPA DO CONTRATO COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. PROIBIÇÃO. ATO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A juntada das certidões, embora exigível para a conclusão do contrato administrativo, não pode fundamentar negativa de pagamento dos serviços efetivamente prestados. Precedente. 2. Sendo evidente que a emissão da nota fiscal no momento da entrega do serviço não foi realizada a pedido do gestor do contrato, mediante justificativa de ausência de recursos disponíveis, não pode a ré pretender omitir-se ao pagamento sob argumento de ausência de nota fiscal, ante o óbice à prática de comportamento contraditório que se fundamenta no princípio da boa-fé objetiva. Ademais, efetivamente prestado o serviço, impõe-se o adimplemento do valor correspondente, sob pena de culminar em enriquecimento imotivado da contratante. 3. Apelação não provida. (TJDF; APC 07329.19-02.2018.8.07.0001; Ac. 140.5478; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 03/03/2022; Publ. PJe 18/03/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 15:45:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47241107082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR